Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO. CLÁUSULA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DEVIDA. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É abusiva a cláusula contratual que deixa a fixação do termo inicial do prazo de entrega de imóvel ao exclusivo critério da construtora, ou que estabelece obrigação variável de acordo com a pessoa com a qual contrata, conforme preveem o inc. XII do art. 39 e o inc. IV, do art. 51, ambos do CDC.
2. De acordo com o disposto no art. 47 do CDC as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Logo, tendo em vista a previsão de mais de um prazo para a entrega do bem, deve ser considerado o prazo mais favorável à compradora.
3. É possível a inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal, prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador, de acordo com julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1635428/SC; REsp 1614721/DF).
4. Mantém-se a fixação da multa moratória na quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, por corresponder à média do valor do aluguel do imóvel e porque há previsão do mesmo percentual no contrato para o caso de indenização pela fruição do imóvel, caso houvesse a rescisão contratual por inadimplemento do consumidor após a entrega do bem. O mesmo parâmetro deve ser utilizado na inversão da cláusula penal, de maneira a resguardar a equidade, na forma prevista no art. 7o do CDC.
5. O reconhecimento do direito do consumidor ao ressarcimento dos juros de obra eventualmente pagos exige a demonstração do efetivo pagamento do encargo, na forma do art. 373, inc. I, do CPC e art. 877 do Código Civil.
6. Dada a sucumbência recursal de ambas as partes, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, mantendo-se a mesma proporção fixada, ante a sucumbência recíproca não equivalente, com fulcro nos arts. 86 e 85, § 11 do CPC.
7. Apelo desprovido.